Tribunal: TJDFT
Processo: 0727953-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA. ARTIGO 286, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Nos termos do artigo 286, inciso II do Código de Processo Civil, "serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido”. Exata hipótese dos autos: ação de execução amparada em notas promissórias extinta sem resolução de mérito. Após a extinção da execução, ajuizamento de ação monitória amparada nas mesmas notas promissórias.
"A Ação Monitória que se limita a reiterar os pedidos veiculados em anterior Execução extinta por inexistência de título executivo deve ser distribuída por dependência ao Juízo que fora o competente para o primeiro provimento, por força do disposto no art. 253, II, do Código de Processo Civil” (Acórdão 758635, 20130020250790CCP, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/2/2014, publicado no DJE: 24/2/2014. Pág.: 49).
Agravo de instrumento conhecido e não provido.